Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério da Economia para apurar eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário pela parte executada. A parte agravante sustenta o esgotamento das tentativas de localização de bens, a possibilidade de penhora parcial de salários, a violação ao princípio da cooperação e a necessidade de efetividade da execução. Requer a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, esgotados os meios tradicionais de localização de bens, é cabível a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para apurar vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado; (ii) estabelecer se eventual remuneração identificada pode ser objeto de penhora parcial, em observância ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve garantir a máxima efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito no menor tempo possível, nos termos dos arts. 4o, 789 e 797 do CPC.
4. O esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis em sistemas como SisbaJud, RenaJud e InfoJud autoriza a adoção de novas medidas para investigação de patrimônio, inclusive junto a órgãos públicos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A Corte Especial do STJ, no EREsp 1.582.475/MG, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV), inclusive para débitos não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
6. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS mostra-se adequada e necessária à satisfação do crédito, pois somente mediante requisição judicial é possível acessar informações sobre vínculos trabalhistas e benefícios previdenciários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis autoriza a expedição de ofícios a órgãos públicos para obtenção de informações relevantes à satisfação do crédito.
2. É possível determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para identificar vínculo empregatício ou benefício previdenciário do devedor.
3. A penhora de verbas remuneratórias pode ser admitida, em caráter excepcional, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1395206, 0732866-19.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.01.2022, DJE 10.02.2022.